Tribunal: STF
Processo: ARE 1447426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/ AGENTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE JOINVILLE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE. ATIVIDADE EXERCIDA QUE NÃO ACARRETA O CONTATO PERMANENTE COM AGENTES INSALUBRES. ENUNCIADO 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    No que tange ao mérito, as Turmas de Recursos firmaram, no Enunciado 25, o entendimento de que os agentes comunitários de saúde e os agentes administrativos não são expostos, de maneira permanente, a agentes insalubres, o que impede o recebimento de adicional de insalubridade.



    Logo, a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial. Este é o posicionamento adotado pelas Turmas de Recursos em casos semelhantes:



    Agente comunitário de saúde e/ou agente administrativo lotado em pronto atendimento que não se submete ao contato permanente com agentes biológicos descritos no anexo 14 da NR 15 do Ministério da Saúde não fazendo jus ao adicional de insalubridade. A conclusão do perito judicial, nessa situação, não vincula a atuação do magistrado. (PUIL 0000043-95.2021.8.24.9009, sessão de 13/09/2021, com redação dada nos ED 0000043-95.2021.8.24.9009/50000, de 29/11/2021)



    RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE JOINVILLE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE SAÚDE LOTADA NA RECEPÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA MUNICIPALIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DACONTROVÉRSIA. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS E NÃO ESTÁ ADSTRITO À CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. ATIVIDADE QUE NÃO ACARRETA CONTATO PERMANENTE COM AGENTES INSALUBRES. EXEGESE DO ENUNCIADO 25, DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5015674-72.2020.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Margani de Mello, Gab 02 - Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. 08-03-2022).



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente